Tribunal: TJMT
Processo: 0018837-96.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0018837-96.2016.8.11.0055
Recorrente: ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER
Recorrido: JOÃO PEREIRA MATOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER (id 35317452), com pedido de efeito suspensivo, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23298489):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO DE CRÉDITO – RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o julgador não decidir a lide à luz dos argumentos invocados pelas partes não eiva a sentença de vício de nulidade por ausência de fundamentação, tratando-se de questão que deve ser resolvida com o mérito da causa. 2. Conforme já decidiu a Corte Superior, “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017). 3. Não comprovado pelo réu/embargante o fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, impõe-se a rejeição dos embargos monitórios.” (TJMT, RAC 0018837- 96.2016.8.11.0055, Des JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 24763997 foram rejeitados, conforme acórdão id 31897996.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que: 1) o acórdão contrariou os artigos os 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, 374, inciso III, 341, 344 e 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, incisos II e III, e 1.025, todos do CPC; artigos 52, inc. II, 61 e 62 da Lei 7.357/85; e art. 405 e 397, parágrafo único, do Código Civil; 2) ante a prescrição também da ação de enriquecimento ilícito, prevista no art. 61 da Lei de Cheque, há a perda dos caracteres cambiários do título e resta somente pretensão quanto à causa subjacente, pelo que, inobstante a via eleita, seja ela monitória, seja ela ordinária, a prova do negócio subjacente cabe ao autor, existindo afronta artigos 373, incisos I e II, e §§1o e 2o do CPC ; 3) os juros de mora somente devem incidir a partir da citação, sendo que o acórdão afronta os artigos 397 e 405 do Código Civil, devendo reconhecer a inaplicabilidade do artigo 52, II da Lei 7.357/85; 4) houve revelia do Embargado, devendo ser presumida a veracidade das teses apresentadas nos Embargos Monitórios, nos termos dos artigos 341 e 344 do CPC; 5) houve omissão e erro material, uma vez que foi adotada premissa equivocada tratada no REsp n. 1.094.571/SP, afrontando o disposto nos artigos 489, § 1o e artigo 1.022, II e III, ambos do CPC; 6) há divergência jurisprudencial, uma vez que o entendimento exposto pelo acórdão é diverso de um aresto paradigma proferido pelo TJRS; 7) o Tema n. 564 (REsp 1094571/SP) não se aplica ao caso em tela, uma vez que, “conforme a íntegra do brilhante voto da lavra do MM. Min. Luis Felipe Salomão, carreada aos declaratórios, não estava no escopo daquela r. decisão os casos em que se trata de cheque cuja ação de enriquecimento ilícito já se encontra prescrita, por se ter passado mais de dois anos desde a prescrição da pretensão executória.”
Recurso tempestivo (Id. 3559960).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 35846466.
Ausente contrarrazões, haja vista que, a despeito de o Recorrido ter informado não ser possível visualizar o conteúdo do recurso (Id. 41220450), restou certificado que as razões recursais encontram-se juntadas nos autos, sendo acessível a todas as partes para visualização e até mesmo a sua impressão, sem qualquer óbice (Id. 43154487).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 942.
Ao apontar violação aos arts. 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC, bem como ao art. 52, II, da Lei n. 7.357/1985, defende o Recorrente que, afastada a incidência da Lei de Cheque por prescrição do título e também da ação de enriquecimento sem causa, os juros de mora somente devem incidir a partir da citação.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp. 1556834/SP, concluiu o Superior Tribunal de Justiça que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” (Tema 942)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal refutou a tese alegada pelo Recorrente quanto ao termo inicial dos juros moratórios, mantendo integralmente a sentença que determinara sua incidência a partir da primeira apresentação dos títulos.
Assim, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 942), deve-se negar seguimento ao Recurso Especial, no ponto, diante da sistemática de precedentes.
Anoto, ainda, que no julgamento do recurso paradigma REsp 1094571/SP o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” (Tema 564).
Contudo, verifica-se que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial, haja vista que não se está a discutir a necessidade da parte autora indicar a causa debendi quando do ajuizamento da ação, mas sim a atribuição do ônus da prova quando ocorre a perda dos caracteres cambiários do título, de forma que, em relação em relação aos tópicos recursais, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes.
Destarte, prossigo com à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489, §1o, IV e V e 1.022, II e III, todos do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa aos arts. 489, §1o, IV e V e 1.022, II e III, todos do CPC, suscitando omissão e erro material acerca da atribuição do ônus da prova à parte embargante, notadamente diante da inaplicabilidade, ao caso em tela, do recurso representativo de controvérsia REsp n. 1.094.571/SP.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Não há qualquer reparo a ser feito na sentença. Em relação à exigibilidade dos títulos que embasam a ação monitória, relembro que, “no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp no 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que "o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 – destaquei e grifei).
Em outras palavras, sendo proposta ação de conhecimento, seja monitória, seja de enriquecimento ilícito, conquanto nelas fosse prescindível a indicação – pela parte autora – da relação jurídica subjacente, visto que as causas de pedir delas se fundam em ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’ (CPC/73, art. 1.102a ou CPC/15, art. 700), e no locupletamento – presumido – do emitente ou outros coobrigados (Lei no 7.357, art. 61), respectivamente, é perfeitamente possível que a parte requerida discuta a relação jurídica originária, afinal, na defesa em processo cognitivo – salvo raras exceções – é admissível o soerguimento de todas as matérias imagináveis a título de exceção – direta ou indireta, meritória ou processual.
Nada impede, portanto, que o embargante/emitente discuta a relação jurídica subjacente aos cheques (causa debendi) nos embargos monitórios, cabendo-lhe, porém, o ônus probatório de demonstrar cabalmente, por meio de prova incisiva, a ausência de causa debendi ou a existência de outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito.” (Id. 23078481, p. 3/4)
Do mesmo modo, foi a temática objeto de pronunciamento expresso nos Embargos de Declaração, senão vejamos:
“O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil ” (REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)
A doutrina já se debruçou sobre o tema, assim professando, in verbis:
“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149) (grifei)
Diante desse panorama fático-legal, é de se concluir que, se o réu/apelante/embargante, em seus embargos, não apresentou fato suficiente a destruir tal presunção, é certo entender que não se desvencilhou do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil, com a consequente rejeição dos embargos monitórios.” (Id. 31897998, p. 2)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação arts. 489, §1°, IV e V e 1.022, II e III, todos do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente: (i) que ante a prescrição do cheque e também da ação de enriquecimento ilícito, há a perda dos caracteres cambiários do título, restando somente pretensão quanto à causa subjacente, pelo que, inobstante a via eleita, seja ela monitória, seja ela ordinária, a prova do negócio subjacente cabe à parte autora e (ii) a revelia do Embargado diante da apresentação intempestiva da manifestação aos embargos monitórios, culminando com a presunção de veracidade das teses nele opostas.
No acórdão impugnado, como acima já indicado, ficou consignado que:
“Em outras palavras, sendo proposta ação de conhecimento, seja monitória, seja de enriquecimento ilícito, conquanto nelas fosse prescindível a indicação – pela parte autora – da relação jurídica subjacente, visto que as causas de pedir delas se fundam em ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’ (CPC/73, art. 1.102a ou CPC/15, art. 700), e no locupletamento – presumido – do emitente ou outros coobrigados (Lei no 7.357, art. 61), respectivamente, é perfeitamente possível que a parte requerida discuta a relação jurídica originária, afinal, na defesa em processo cognitivo – salvo raras exceções – é admissível o soerguimento de todas as matérias imagináveis a título de exceção – direta ou indireta, meritória ou processual.
Nada impede, portanto, que o embargante/emitente discuta a relação jurídica subjacente aos cheques (causa debendi) nos embargos monitórios, cabendo-lhe, porém, o ônus probatório de demonstrar cabalmente, por meio de prova incisiva, a ausência de causa debendi ou a existência de outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito.
(...)
O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil ” (REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)
(...)
Diante desse panorama fático-legal, é de se concluir que, se o réu/apelante/embargante, em seus embargos, não apresentou fato suficiente a destruir tal presunção, é certo entender que não se desvencilhou do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil, com a consequente rejeição dos embargos monitórios.” (Ids. 23078481, p. 3/4 e 31897998, p. 2)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora possível ao requerido, em embargos à monitória, discutir a causa debendi do cheque prescrito, a ele pertence o ônus da prova de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP No 1.094.571/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp no 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que "o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor". Súmula no 83 do STJ. 3. O Tribunal de origem entendeu pela alegação genérica e ausência de provas da prática de agiotagem por terceiro estranho à lide e, portanto, da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Incide, assim, a Súmula no 7 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não apresenta similitude fática, pois o paradigma trata da possibilidade de inversão do ônus da prova para que o credor (parte no processo) comprove a licitude da dívida. No caso dos autos, a suposta prática de agiotagem foi atribuída a terceiro estranho à lide, e não ao autor da monitória. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 341, 344, 373, I e II e §§1° e 2° e 374, III, todos do CPC, bem como aos arts. 61 e 62 da Lei n. 7.357/1985, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso nos respectivos pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v